Tribunal: TJPA
Processo: 0026021-46.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0026021-46.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDRE ALVES SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, manteve integralmente a condenação do embargante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), com pena fixada em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou contradição no acórdão por não declarar nulidade em razão do indeferimento de exibição de prova durante o julgamento do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ao não reconhecer a nulidade processual decorrente do indeferimento de exibição de prova audiovisual, juntada fora do prazo legal, sem manifestação prévia do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que tratou expressamente das alegações da defesa e concluiu pela ausência de nulidade processual.

4. Juntada da prova realizada fora do prazo legal, sem intimação prévia da parte contrária, inviabilizando sua utilização no julgamento, conforme disposto no art. 479 do CPP.

5. Aplicação do princípio do
"pas de nullité sans grief"
(art. 563 do CPP), diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto pela defesa, considerando a robustez da prova acusatória.

6. Embargos de declaração não configuram meio adequado para rediscussão de mérito ou reavaliação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A inexistência de intimação prévia da parte contrária sobre a juntada de prova documental não gera nulidade processual quando ausente prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou reavaliação de provas, devendo ser rejeitados na ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 479 e 563.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ ALVES SILVA
, em face do v. Acórdão de ID 23518813, datado de 26/11/2024, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, conheceu e julgou improvido o recurso da defesa, com manutenção da sentença de 1º grau na sua integralidade, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda, pelo Juízo Presidente, de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, consoante a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, que condenou os réus a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). O crime foi motivado por dívida de tráfico de drogas e praticado com uso de arma de fogo, em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve a (i) alegação, em sede preliminar, de nulidade processual por cerceamento de defesa, com indeferimento de prova durante o julgamento; (ii) decisão contrária à prova dos autos, com pedido de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e, (iii) pedido de redução da pena base, sob alegação de excesso punitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificou cerceamento de defesa, pois o indeferimento da exibição de prova decorreu da ausência de intimação do Ministério Público no prazo previsto no art. 479 do CPP.

4. A decisão do Júri, fundamentada em provas testemunhais e materiais, não foi contrária ao conjunto probatório.

5. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no contexto dos fatos.

6. A pena-base foi fixada adequadamente, considerando a elevada culpabilidade e as circunstâncias negativas do crime, sendo proporcional à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da exibição de prova sem prévia intimação da parte contrária não gera nulidade processual quando a defesa não comprova o efetivo prejuízo, conforme art. 479 do CPP. "A decisão do Júri não é anulável quando há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, nos termos do princípio da soberania dos veredictos. As qualificadoras de motivo torpe, relacionadas à dívida de tráfico de drogas, e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontram respaldo no conjunto probatório, sendo válidas e aplicáveis. A fixação da pena em 18 anos de reclusão é adequada, considerando a culpabilidade elevada e as circunstâncias negativas do crime, de acordo com o art. 59 do CP."

Em
razões
(ID 23585700), alega o embargante que a decisão objurgada apresenta contradição, sob alegativa de que, ainda que reconhecida a nulidade em face da não exibição do documento protocolado no prazo legal, não foi determinada a submissão do réu a novo julgamento. Afirma que o prejuízo, no caso, é evidente, ante a um conjunto probatório fragilíssimo.

Sustenta que, no caso em tela, o prazo de ciência da parte contrária é de 3 dias úteis e não 10 dias, nos termos do artigo 479 do CPP, conforme estipula a legislação, pelo que deve ser reconhecida a nulidade por não seguir a norma.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam supridos os vícios apontados.

Em
contrarrazões
(ID 24127915), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e improvimento dos presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo conhecimento e improvimento dos embargos em epígrafe.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa, que aponta, em síntese, a existência de contradição no acórdão vergastado, que deixou de declarar a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença e de submeter o réu a novo julgamento.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer contradição ser sanada,
na medida em que todas as teses aludidas pela defesa em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, incluindo a
preliminar de nulidade processual, sob alegado cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas apresentada para exibição em plenário de julgamento.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

No caso em tela, verifica-se que a alegação de nulidade já foi amplamente analisada e devidamente rechaçada no acórdão embargado.

Consignou-se que, no caso em testilha, designada a realização da Sessão Plenária de Julgamento para o dia 05/03/2024, a defesa em petição datada de 28/02/2024, pugnou pela juntada de mídia eletrônica que contém a versão dos fatos apresentada pelo apelante, com consequente solicitação de transmissão do vídeo em sessão de julgamento. Consoante Ato Ordinário, datado de 29/02/2024, foi determinada a intimação do Ministério Público para fins de ciência da juntada dos documentos pela defesa do acusado. Realizada a Audiência do Tribunal do Júri na data aprazada de 05/03/2024, no ato, a defesa do apelante pugnou pela exibição do vídeo em testilha. No entanto, em decisão, entendeu o Juiz Presidente por indeferir a pretensão da defesa.

No caso concreto, destacou-se no aresto embargado que a intimação do Ministério Público é considerada efetivada quando o representante acessa o sistema PJe ou automaticamente após 10 dias, conforme a Lei nº 11.419/2006.

Entendeu-se que a juntada da prova apresentada pela defesa ocorreu fora do momento oportuno e sem manifestação prévia da acusação, inviabilizando sua apresentação em sessão plenária de julgamento.

Além disso, ponderou-se que, à luz do princípio inscrito no art. 563 do CPP, não logrou a defesa êxito em demonstrar que do ato de indeferimento da produção da prova resultou-lhe prejuízo, haja vista que o apelante teve sua revelia decretada ainda na fase judicial.

Nessa conjuntura, na ausência de prejuízo, posto que sequer esclarecido pela defesa de que maneira a versão do réu imporia modificação à narrativa dos fatos e, diante da solidez da prova acusatória angariada, entendeu-se pela inviabilidade do reconhecimento da nulidade pretendida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que positivou o
pas de nullité sans grief
.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência citada pela defesa, a qual apresentaria contradição com o conteúdo do aresto, não foi colacionada por esta Relatora, mas pelo Juízo Presidente da Sessão do Plenário do Júri, cujos apontamentos apenas foram referidos no acórdão.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer contradição, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025